Tribunal: TJPA
Processo: 0865537-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865537-44.2022.8.14.0301

APELANTE: ELZIRA SANTOS AVELAR MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE
ESCALONAMENTO
VERTICAL DO SOLDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4- Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELZIRA SANTOS AVELAR MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese na inicial, a autora aduz que a legislação que trata do escalonamento do soldo dos militares estaduais causou prejuízo financeiro aos praças da Polícia Militar do Estado do Pará, posto que a partir de junho de 2021, o Requerido passou a descumprir a referida legislação anterior, passando a pagar soldo único para todos os postos de praça.

Ressalta que no mês de abril de 2022, o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

Por essas razões, requereu a procedência da presente ação, para condenar o Estado do Pará a reajustar o soldo da Autora, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, acrescido do pagamento dos valores retroativos.

O Estado do Pará e o IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, apresentaram contestações, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, pois não teria ocorrido a revogação da Lei nº 7.617/2012, havendo o descumprimento da Lei Estadual nº 4.491/1973.

Alega ainda, a violação ao princípio da legalidade, tendo sido realizada interpretação equivocada pelo juízo de primeiro grau, de forma que não pode a Administração deixar de praticar ato expressamente previsto em lei, uma vez que ela se submete aos mandamentos legais emanados pelo Estado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, para que seja assegurado o direito de reajuste ao soldo da Apelante e mantido o escalonamento vertical, antes aplicado até maio de 2021, através da Lei nº 4.491/1973 e suas alterações, qual seja, a Lei nº 7.617/2012, bem como o pagamento do retroativo desde junho de 2021.

O IGEPPS e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cível se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso.

O cerne do recurso está em verificar que a autora faz jus ao
escalonamento
do soldo deferido, pagando os valores retroativos desde a data de publicação da Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais
militares
do estado do Pará, em seu art.116, prevê o
escalonamento
vertical dos
soldos
nos seguintes termos:

"Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de
Escalonamento
Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do
Escalonamento
Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas."

Segundo referida norma, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de
Escalonamento
Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos
soldos
alterando a tabela de
escalonamento
.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 dispôs sobre a fixação dos valores dos
soldos
dos
militares
, determinando o
escalonamento
entre postos. Assim são os termos da norma:

"Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças." (Grifamos)

Sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos
soldos
de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

"Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021."

LEI 9.387/2021

"Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei."

A nova lei não versou sobre
escalonamento
dos
soldos
dos postos e, em seu anexo, fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

Da leitura dos artigos citados, constata-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, previstos na Lei nº 7.617/2012. Ocasionou, portanto, a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos:

"Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nesse sentido:

"A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Dessa forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos requeridos na inicial, ante a ausência de amparo legal vigente.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada.

2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

3.A nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.

4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.(TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019) grifei"

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)"

Nesse contexto, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À

APELAÇÃO CÍVEL,
para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/09/2024